Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706250-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEVI ALVES CIQUEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO NA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 2. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente acerca do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, somente a nocividade do entorpecente apreendido, como a cocaína, não é suficiente para majorar a pena-base, se não for relevante a quantidade, sendo imperiosa a análise conjunta dos vetores. 3. A dinâmica dos fatos revela que o réu empreendeu fuga por algumas vias públicas, dirigindo de maneira perigosa, em horário de grande circulação de pessoas e veículos, tendo após abandonado o veículo próximo ao matagal, este sim lugar ermo. Dessa forma, resta descaracteriza a conduta de expor a população a risco diante da condução perigosa, devendo ser mantida sua condenação nas penas do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O réu não confessou sobre a difusão ilícita de drogas, tendo afirmado que a droga era para uso pessoal. Nenhuma confissão foi utilizada nas convicções do sentenciante. No caso, incide o enunciado no 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam prova inequívoca para lastrear a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de porte para consumo próprio ou, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Restou comprovado pelos elementos de prova trazidos aos autos que a conduta do réu aponta para o tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Restam configuradas, assim, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade e ausentes causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude, ou mesmo causas de afastamento da culpabilidade. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fundamentada em provas inequívocas, não sendo possível acolher a tese da defesa de ausência de prova ou de desclassificação (ID 54411637 - Pág. 8). Na terceira fase da dosimetria da pena, ausente causa de diminuição, pois o acusado é detentor de maus antecedentes, o que impede a incidência do benefício do tráfico privilegiado (ID 54411637 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024